Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DANIFICADOS. ANÁLISE TÉCNICA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS DANOS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NÃO CONSERTADOS. DEVER DE RESSARCIR INTEGRALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A descontinuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica que causa danos a equipamentos elétricos do consumidor representa falha na prestação do serviço, apta a atrair o dever de indenizar.
2 – Ao proceder ao recolhimento dos equipamentos danificados e admitir, administrativamente, o dever de ressarcir os danos causados a alguns dos equipamentos elétricos pertencentes ao autor, impõe, igualmente, o dever de restituir aqueles que não foram reparados.
3 – O §4o, do art. 208, da Resolução ANEEL no 414/2000 somente autoriza à empresa concessionária exigir a entrega das peças ou equipamentos danificados, quando consertados ou substituídos. Nos autos, a empresa apelante não restituiu ao autor os equipamentos não consertados e, desse modo, assume o ônus de também indenizá-los.
4 - Negado provimento ao recurso.